Tribunal: TJES
Processo: 0003338-76.2021.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003338-76.2021.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: FAGNER DIAS MUNIZ
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003338-76.2021.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: FAGNER DIAS MUNIZ
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: GISLAINE LEITE HUBNER - ES22344

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDÍCIOS SUFICIENTES. COMPETÊNCIA DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não cabe ao magistrado singular exercer profundo juízo de probabilidade acerca das alegações de inocência, que é próprio da condenação, mas apenas constatar a existência de indícios da autoria e prova da materialidade.

2. Recurso improvido.

26 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003338-76.2021.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: FAGNER DIAS MUNIZ
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: GISLAINE LEITE HUBNER - ES22344

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia
que, no dia 12 de janeiro de 2021, por volta das 11h, em via pública, o ora recorrente desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima Rodrigo, com 13 (treze) anos de idade, a qual veio a óbito em virtude das lesões sofridas.

Consta, ainda, que após a consumação do fato o recorrente tentou se evadir do distrito da culpa, no entanto, a Polícia Militar foi acionada e deu início à busca pelo réu.

Relatam os autos, ainda, que os policiais avistaram o recorrente, entretanto este imediatamente empreendeu fuga. Ato contínuo, quando os policiais estavam desembarcando da viatura, o recorrente efetuou dois disparos de arma de fogo em sua direção, não logrando êxito em atingi-los por erro na execução.

Por esses fatos, após regular processamento, inerente à primeira fase do júri, o réu foi pronunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, I e IV, do Código Penal (em relação à vítima Rodrigo), artigo 121, V e VI, n/f artigo 14, II do Código Penal, DUAS VEZES (em relação às vítimas SD/PMES Daianna Martins Rangel e CB/MPES Cesar Augusto Nunes), todos na forma do artigo 69, também do Código Penal.

A defesa busca a reforma da decisão, postulando despronúncia quanto aos crimes de homicídio tentado contra os policiais, ao argumento de que inexiste prova da materialidade e indícios suficientes de autoria,

Fixada essa premissa, é preciso ter em mente a natureza da decisão, que encerra a primeira fase do procedimento especial dos processos submetidos ao rito especial do Tribunal do Júri.

Esta decisão é adotada no momento processual em que o juiz fará nova análise acerca da viabilidade da acusação, dessa vez com mais critério do que no momento em que recebe a denúncia.

Para tanto, o ordenamento demanda a presença de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. O magistrado não deve aprofundar-se em seu juízo acerca da matéria, sob pena de violar o Conselho de Sentença, seja por influenciar os jurados, seja por usurpar o papel de julgador.

Por conseguinte, todas as questões acerca da autoria devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, incluindo teses de inocência e desclassificação.

Neste contexto, a formação da convicção definitiva acerca da absolvição ou da condenação dependerá dos jurados, a quem incumbe o veredito no caso.

No caso em análise, a materialidade delitiva foi comprovada pelo relatório de investigação em local de homicídio (fls. 08/10), pelo boletim unificado (fls. 16/17 e fls. 19/20) e pelo boletim de atendimento (fls. 11/13 e fls. 14/15).

Em relação aos indícios de autoria, entendo que os depoimentos colhidos foram capazes de corroborar os fatos narrados na denúncia (fls. 181/183, 207/208 e 224), cabendo ressaltar o depoimento da vítima CB/PMES César Augusto Nunes, que identificou o recorrente como o indivíduo que atirou contra os policiais.

Diante desses elementos, entendo que a decisão do magistrado não está totalmente dissociada das provas dos autos, inclusive das produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, considerando o conjunto probatório colhido nos autos, não entendo ser possível acolher o pedido de reforma da decisão de pronúncia.

Por derradeiro, em atenção ao ofício nº. 021996/2023 promovido pelo c. Superior Tribunal de Justiça, passo a analisar sobre a prisão preventiva do réu.

Ao compulsar os autos, entendo que ainda persistem os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, sobretudo em virtude da gravidade em concreto dos fatos narrados. Isso porque consta na denúncia que o réu, tomado por sentimento de vingança em virtude do assassinato se seu sobrinho, dirigiu-se ao local dos fatos com intenção de atirar de forma aleatória em quem estivesse na rua.

Assim, entendo que a segregação cautelar do réu deve ser mantida.

Diante disso, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

26 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.